Tribunal: STF
Processo: Inq 390
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-27
Data de publicação: 1989-09-27

Ementa:
PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF 88, ART. 55) :
SUA EXTENSAO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE: PROCEDIMENTO (CPP, ART. 61).
1. A MAIOR EXTENSAO DA IMUNIDADE MATERIAL,NA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
NÃO DISPENSA, EM CADA CASO, A VERIFICAÇÃO DE UM NEXO DE IMPLICAÇÃO
RECIPROCA ENTRE A MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO DO CONGRESSISTA, AINDA
QUE FORA DO EXERCÍCIO DO MANDATO, E A CONDIÇÃO DE DEPUTADO OU
SENADOR.
2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
DEPENDENDO DE PROVA A SUA VERIFICAÇÃO E NÃO SENDO POSSIVEL, DADA A
IMUNIDADE PROCESSUAL DA INDICIADA, A DILAÇÃO PROBATORIA COM GARANTIA
DO CONTRADITORIO, RESERVA-SE O  TRIBUNAL PARA OPORTUNA DECISÃO A
RESPEITO, SE HOUVER DENUNCIA.